Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723874-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA DE OLIVEIRA BORGES contra a decisão (id 59474497 - pág. 81), proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o cumprimento de acórdão de segundo grau para realização de penhora dos proventos da agravante. Em suas razões, a autora, em resumo, sustenta que foi determinada a penhora de 10% de sua aposentadoria sem levar em consideração o comprometimento da sua subsistência. Aduz ser pessoa idosa com elevados gastos para sua manutenção cotidiana em razão de quando de saúde delicado. Sustenta a impenhorabilidade de valores de seus rendimentos. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso bem como a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade da sua aposentadoria. Preparo regular (id 6015755 e 60158570). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da coisa julgada. Na hipótese em julgamento, verifica-se que pretende a recorrente a reforma de determinação de penhora de seus proventos de aposentadoria. Todavia, a matéria atinente ao pedido de penhora da aposentadoria de HELENA DE OLIVEIRA BORGES (agravante) foi apreciada pelo v. Acórdão no 1831371 proferido por esta E. Turma Cível, transitado em julgado, assim transcrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. DE OFÍCIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Pedido que não foi formulado ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não pode ser analisado em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário, as remunerações. 3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ. 4. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 5. No caso, infere-se que a penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal líquida da devedora, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; e na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão 1831371, 07391784020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a pretensão de discussão sobre a possibilidade de penhora de verba de aposentadoria da agravante foi fulminada pela preclusão da coisa julgada, sendo manifestamente inadmissível a tentativa de rediscussão da matéria por via incidental, com fulcro nos artigos 502 e 507 do CPC. Portanto, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora